Tribunal: STF
Processo: HC 227843
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria da Piedade da Silva em favor de Eduardo da Silva Pereira contra decisão  monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 816.229/ RN.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela  prática dos crimes de roubo e corrupção de menor à pena de 21 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Afirma que o paciente implementou o requisito objetivo para a progressão de regime em 14.6.2020. (p. 2)



    Aponta que já transcorreram quase cinco anos desde a última falta cometida. (p. 4)



    Alega que ações penais em andamento não impedem a progressão de regime, se não há prisão preventiva decretada, e que pertencer a associação criminosa não traz risco social aumentado, diante da conclusão favorável do exame criminológico. (p. 4)



    Sustenta que não há previsão legal para prorrogar por mais 180 dias a permanência em regime mais gravoso. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a progressão para o regime semiaberto.



     O ato coator transitou em julgado em 2.5.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



     É o relatório.



     Decido.



     Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



     Transcrevo os fundamentos da decisão negativa da progressão (eDOC 6):



    “No presente caso, o apenado cumpriu o tempo necessário de pena para o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime. 



    Quanto ao requisito subjetivo, porém, a situação é diversa”. (p. 1)



    “Esse entendimento mostra-se ainda mais razoável quando o preso é LIDERANÇA de facção e tem histórico de crimes cometidos com grave ameaça ou violência, como neste caso concreto em que o apenado foi condenado por três crimes cometidos com violência, responde ainda por outros dois crimes, um deles também roubo majorado.



    Cabe destacar ainda que sendo considerado líder de facção criminosa sua inclusão no regime semiaberto harmonizado pode ser um facilitador da comunicação com a referida organização criminosa, principalmente como neste caso em tela, em que o endereço cadastrado para o apenado é justamente no local onde possui influência, no bairro de Vale Dourado”. (p. 2)



    “Ademais, em análise detida dos autos, observo que existe no evento 125 ofício da unidade prisional informando que o apenado mantêm má influência intelectual perante os demais, entretanto, destaca que tem dificuldades de gerar sindicância face a difícil comprovação do alegado. Segue ainda dizendo que classificar o comportamento do apenado de maneira positiva seria um absurdo visto que foge a realidade observada na rotina carcerária, já que o interno continua perpetuando uma relação íntima com a vida criminosa, haja vista o posto que exerce dentro da facção.



    Friso aqui que o apenado tem amplo histórico de faltas graves, constando ao menos quatro fugas e quatro novos crimes, todos cometidos durante o cumprimento de sua pena, condutas que evidenciam a incapacidade do apenado de adaptar-se ao meio social quando em liberdade – e, portanto, ao regime de cumprimento de pena menos severo”. (p. 3 - grifo meu)



    Esta Corte tem considerado legítima a manutenção no regime mais grave dos apenados que não cumprem o requisito subjetivo para a progressão, consubstanciado no comportamento satisfatório durante a execução da pena. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que ‘registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)’. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.548 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 214.815 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2023)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente